Tribunal: TJMT
Processo: 1007122-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007122-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CLODOALDO ALBERTO CAMARA - CPF: 859.659.369-15 (ADVOGADO), MARCOS TOMAZ DA SILVA - CPF: 835.173.321-00 (PACIENTE), 2a VARA CRIMINAL DE SINOP/MT (IMPETRADO), CLODOALDO ALBERTO CAMARA - CPF: 859.659.369-15 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DANUBIA MARTINS RODRIGUES (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007122-35.2021.8.11.0000

PACIENTE: MARCOS TOMAZ DA SILVA
IMPETRANTE: CLODOALDO ALBERTO CAMARA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS –
LESÃO CORPORAL, INJÚRIA E AMEAÇA – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – FIANÇA ARBITRADA PELO DELEGADO DE POLÍCIA – MAGISTRADO NÃO VINCULADO À BENESSE CONCEDIDA PELA AUTORIDADE POLICIAL – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE UM ÚNICO APONTAMENTO EM NOME DO PACIENTE, NO QUAL ESTÁ CUMPRINDO AS CONDIÇÕES NO REGIME ABERTO – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM ENVOLVIMENTO EM ILÍCITOS ATÉ A DATA DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS QUE SÃO SUFICIENTES PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA OFENDIDA – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O fato de o paciente ter sido agraciado com a liberdade provisória, mediante o pagamento de fiança arbitrada pela autoridade policial, não impede a decretação de sua prisão preventiva, máxime quando a autoridade judiciária constata a necessidade da medida extrema.

A ausência do cometimento de outros crimes ou a deflagração de ações penais contra o paciente entre o cometimento do único crime, ainda em trâmite, em sua ficha criminal, e a decretação de sua prisão preventiva, desautoriza a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública, podendo ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007122-35.2021.8.11.0000

IMPETRANTE:
CLODOALDO ALBERTO CAMARA

PACIENTE:
MARCOS TOMAZ DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MARCOS TOMAZ DA SILVA,
contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Sinop
/MT, nos autos PJE n.
1005323
-
09
.202
1
.811.00
15
, que homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do paciente, em razão do cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal, injúria e ameaça, praticados no âmbito de violência doméstica [artigos 129, §9
o
, 140 e 147,
todos
do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006].

O impetrante sustenta que:
1)
a prisão cautelar não se faz necessária, notadamente porque a autoridade policial havia concedido liberdade provisória ao paciente, condicionando-a ao pagamento de fiança;
2)
a fundamentação utilizada para a custódia cautelar não aponta, de forma concreta, a necessidade da prisão e nem os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal;
3)
é possível a substituição da prisão preventiva por outras medidas alternativas menos gravosas [doc. digital n. 85009403].

Deferi
a liminar, substituindo a prisão preventiva por outras medidas cautelares [doc. digital n. 85306995].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas, noticiando a concessão de liberdade ao paciente mediante expedição de alvará de soltura [doc. digital n. 85805965].

A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão da ordem, ratificando a liminar anteriormente deferida [doc. digital n. 88520455].

É o
relatório
.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1007122-35.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido
MARCOS TOMAZ DA SILVA
, por ordem do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos PJE n. 1005323-09.2021.811.0015.

Consta dos documentos juntados nos autos digitais que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 21 de março de 2021, em razão da prática dos delitos previstos nos artigos 129, §9
o
, 140 e 147, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/2006, praticado contra sua convivente, DANÚBIA MARTINS RODRIGUES.

Valho-me da narrativa contida no boletim de ocorrência confeccionado pelos policiais do 11o BPM de Sinop/MT, para elucidação dos fatos e também de como se deu a prisão,
verbis
:

“[...] Esta GUPM foi acionada via COPOM; QUE se deslocou ao local do fato [...]; QUE em diálogo com a vítima, a mesma relatou que é casada com MARCOS há cerca de 3 anos e a mesma sempre foi agredida, porém, nunca acionou a Polícia Militar; QUE na data de hoje, MARCOS consumiu bebida alcoólica como de costume e chegou na residência; QUE sem motivo começou a agredir a declarante com “pranchadas” de facão nas costas e socos; QUE diante do fato acionou a Polícia, que se fez presente no local e conduziu MARCOS até a DELPOL; QUE a declarante não pôde comparecer pois possui filho de 2 anos e não tem pessoa responsável para cuidar da criança [...]”
(doc. digital n. 85009498).

Após sua prisão em flagrante, o paciente foi levado à presença da autoridade policial, momento em que o Delegado de Polícia – apesar de verificar que o paciente já havia sido autuado pela prática de outros atos de violência doméstica e familiar contra a vítima –, arbitrou sua fiança em 2 (dois) salários mínimos; contudo, tendo em vista não ter condições de arcar com o valor fixado, os autos foram encaminhados ao juízo plantonista da Comarca de Sinop/MT.

A autoridade coatora, à vista de indícios de autoria e de materialidade converteu a prisão em flagrante em preventiva, nos seguintes termos:

“
[...] No presente caso, constato que se encontram presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva [...].

[...] o que restou demonstrado pela sua periculosidade, extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto e do histórico de violência doméstica e familiar, por outro lado, a necessidade da prisão cautelar do flagranteado para a garantia da ordem pública, da integridade física e psíquica da vítima, pela possibilidade de reiteração delitiva – por responder a outros processos pela prática de crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, tendo ele sido, inclusive, condenado por crime dessa natureza (autos n. 2724-44.2009.811.0045, Código 32963, Comarca de Lucas do Rio Verde), aliado ao fato de ter sido condenado pela prática de delito de trânsito (autos n. 6258-49.2016.811.0045 – Comarca de Sinop), consoante certidão de antecedentes criminais anexadas aos autos, circunstÂncias que justificam a custódia cautelar.

Ademais a prisão também se mostra cabível com base no inciso II do artigo 313, do CPP, uma vez que se trata de flagranteado reincidente em crime doloso, conforme acima mencionado [...].

Dito isso, percebe-se a necessidade de manutenção da prisão, pela presença, como esmiuçado do fumus comissi delicti, do periculum libertatis, não havendo que se falar, portanto, em liberdade provisória ou outras medidas cautelares, nesse momento, por falta de amparo legal"
(doc. digital n. 85009498).

Em relação a primeira tese aventada na impetração – de que o Delegado de Polícia concedeu ao paciente o benefício da liberdade provisória mediante o pagamento de fiança –, o juízo não está vinculado à referida meddia cautelar arbitrada pela autoridade policial, máxime quando constatou a necessidade concreta da medida extrema.

Em consulta ao sistema de andamentos processuais deste Tribunal de Justiça, verifiquei que o paciente possui os seguintes registros criminais:
(I)
executivo de pena n. 3443-76.2007.811.0051 (Código 21123), condenado pela prática do crime do artigo 15, da Lei n. 10.826/2003, à reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa;
(II)
executivo de pena n. 2724-44.2009.811.0045 (Código 32963), condenado pela prática do crime do artigo 129, §1
o
, I, do Código Penal, à pena de 3 (três) anos 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime semiaberto;
(III)
executivo de pena n. 6258-49.2016.811.0045 (Código 296441), em que foi condenado pela prática do crime do artigo 306, do CTB, à pena de 2 (dois) anos de detenção, e pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa.

Entretanto, mesmo diante da existência de registros criminais contra o paciente, no caso em análise devem eles ser considerados
cum grano salis
.

Digo isso porque, em relação a todos os registros criminais averiguados, apenas
um único
ainda está em andamento, qual seja, os autos n. 6258-49.2016.811.0045 (Código 296441), em que o paciente foi condenado pela prática de delito previsto na legislação de trânsito.

Em consulta ao referido processo no Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU), verifiquei que ele encontra-se cumprindo as condições estabelecidas pelo Juízo das Execuções para o regime aberto, comparecendo mensalmente no Fórum da Comarca de Sinop/MT para justificar suas atividades e informar seu endereço residencial.

De mais a mais, no que concerne aos registros remanescentes, constatei que:
(I)
no processo 3443-76.2007.811.0051 (Código 21123), o apelante teve extinta sua punibilidade em razão do cumprimento integral da reprimenda, com trânsito em julgado da sentença no ano de 2010;
(II)
nos autos 2724-44.2009.811.0045 (Código 32963), no sistema
Primus
consta que sua pena privativa de liberdade foi extinta em razão do cumprimento integral do livramento condicional.

Desse modo, o fundamento aventado pela autoridade coatora – dando especial relevo a existência de antecedentes criminais –, não é idôneo para ensejar a prisão cautelar, sobretudo porque o registro remanescente foi cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa [art. 306, do CTB – embriaguez ao volante].

Sem a indicação dos elementos fáticos da possibilidade concreta de que a liberdade do paciente possa causar algum tipo de abalo à ordem pública ou a integridade física da vítima, a custódia assume caráter de antecipação de pena, ferindo o princípio constitucional da legalidade estrita.

Logo, pelas particularidades do caso concreto, entendo suficiente a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, já estabelecidas na análise do pedido liminar.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO
a ordem impetrada em favor de
MARCOS TOMAZ DA SILVA
, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão anteriormente fixadas, sem prejuízo de novo decreto de prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021